Tribunal: STF
Processo: RE 1504364
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 16, fls. 1-2):



    “Oficial da Polícia Militar que também exercia a função de Professor na Academia de Polícia Aposentado, com incorporação de gratificação referente a Hora Aula - Pretensão de exclusão da referida verba do redutor salarial EC 41/03 - Sentença que julgou a ação parcialmente procedente para excluir a referida gratificação do cálculo do redutor salarial - Recurso da requerida sustentando que o autor não exercia duas funções e nem tinha dois vínculos, por isso, recebe uma única aposentadoria, por isso, o redutor deve incidir sobre a totalidade dos vencimentos, incluindo a gratificação pela docência - Recurso a que dá provimento para julgar a ação improcedente.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Docs. 21 e 24).



    No RE (Doc. 28), interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, o autor da ação alega ter o acórdão recorrido violado o art. 37, XI, da CF/1988, bem como o entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 377 da repercussão geral.



    Para tanto, aduz que o acórdão recorrido “afastou a incidência ao caso da interpretação dada pelo STF ao artigo 37, XI da CF no ponto em que considerou que o acúmulo de cargos, empregos ou funções deveria ser considerado pelo órgãos gestores da folha para efeitos da incidência da regra constitucional atinente ao ‘teto salarial’, por meio da desvinculação das verbas distintas auferidas cumulativamente” (Doc. 28, fl. 13).



    Nessa linha, argumenta que “a Corte Suprema houve dado interpretação conforme ao disposto no inciso XI do artigo 37 da CF a partir da visão sistêmica do arcabouço com o comando constitucional que autoriza a acumulação de determinados cargos, empregos ou funções, os quais, por terem tratamento remuneratório distintos não podem se subsumir à hipótese de vedação ao ‘teto salarial’ a partir da somatória das verbas” (Doc. 28, fl. 44).



    Em contrarrazões (Doc. 31), sustenta-se a inadmissibilidade do apelo extremo por ausência de pressupostos recursais, quais sejam: (a) inexistência de prequestionamento da matéria e de indicação do dispositivo constitucional supostamente violado; (b) ofensa meramente reflexa à Constituição, a atrair a súmula 636/STF; (c) incidência das Súmulas 279 e 280 do STF, haja vista a necessidade de análise de matéria fático-probatória e de legislação local; e (d) o STF já reconheceu a repercussão geral da matéria nos Temas 1082, 480, 359 e 257. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido.



    Na sequência, os autos foram devolvidos à Turma recursal a fim de proceder ao juízo de adequação do acórdão recorrido ao entendimento do STF firmado sob a sistemática da repercussão geral – Tema 377 (Doc. 33).



    Todavia, a Turma Recursal, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido ao entendimento de que o Tema 377 não se aplica à hipótese dos autos. Veja-se a ementa do julgado (Doc. 34, fls. 2-3):



    “Recurso Extraordinário – Juízo de retratação – para reanálise da aplicação do tema n. 377 do Supremo Tribunal Federal – Oficial da Polícia Militar que também exercia a função de Professor na Academia de Polícia – Aposentado, com incorporação de gratificação referente a Hora Aula – Pretensão de exclusão da referida verba do redutor salarial EC 41/03 – Sentença que julgou a ação parcialmente procedente para excluir a referida gratificação do cálculo do redutor salarial – Recurso da requerida acolhido por entendimento de que o autor não exercia duas funções e nem tinha dois vínculos, por isso, recebe uma única aposentadoria, por isso, o redutor deve incidir sobre a totalidade dos vencimentos, incluindo a gratificação pela docência – Decisão mantida.”



    Mantida a decisão recorrida, os autos foram encaminhados ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 39).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste razão ao recorrente.



    No caso concreto, ROBERTO ANTONIO DINIZ, oficial de policial militar do Estado de São Paulo, na reserva, e Professor da Academia de Polícia, ajuizou ação ordinária em face da São Paulo Previdência – SPPREV requerendo sua condenação (a) na obrigação de excluir do alcance do ‘redutor salarial’ os valores percebidos pelo autor como docente; e (b) na restituição de todos os valores indevidamente descontados dos proventos do autor nos últimos 5 anos.



    Relata que a SPPREV vêm aplicando o redutor salarial previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal sobre a somatória dos proventos percebidos pelo desempenho de ambos os cargos, implicando, na prática, em ausência de pagamento pelo cargo de professor. 



    A sentença acolheu o pedido inicial, para “condenar o réu (i) a não somar os valores recebidos pelo autor por ocupar cargo de Policial Militar do Estado de São Paulo, de um lado, e exercer função de docência, de outro, para fins do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal e (ii) restituir ao autor as quantias indevidamente descontadas, com correção monetária pelo índice IPCA-E desde a data em que deveriam ter sido realizados os pagamentos e acrescidas de juros de mora a contar da citação, calculados de acordo com o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança” (vol. 12, fl. 5)



    O Tribunal de origem reformou a sentença, ao fundamento de que “Não se trata de acumulação de cargos, empregos ou funções. […] Na hipótese dos autos, ainda que o autor tenha exercido a docência da Academia de Polícia, o seu vínculo com a Administração Pública foi único, qual seja, Oficial da Polícia Militar, que recebeu gratificação pela Hora Aula ministrada na Academia e que estava disciplinada por norma específica do Estado, cuja gratificação se incorporou aos proventos da aposentadoria, mas para efeito da aplicação do redutor salarial deve integrar a totalidade dos vencimentos, conforme ocorre na atualidade” (Doc. 16, fls. 6-8).



    A respeito da matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 612.975-RG (Tema 377, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 8/9/2017), fixou tese no sentido de que;



    “Tema 377: Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.



    A controvérsia debatida nos autos, referente à acumulação de cargos, funções ou empregos públicos e a incidência do teto remuneratório sobre cada remuneração considerada isoladamente é idêntica a matéria examinada por esta CORTE no tema de repercussão geral descrito acima. 



    Ressalte-se que, a Constituição Federal veda a acumulação remunerada de serviços públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 



    Esta excepcionalidade ao teto salarial do serviço público, segue a mesma lógica da aplicada a Magistrados e membros do Ministério Público, em que as regras constitucionais, constantes nos arts. 95, parágrafo único, I, e 128, § 5º, II, “d”, da CF, proíbem o exercício de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério.



    Na situação específica apresentada nos autos, deve-se aplicar o mesmo entendimento. No caso, o agente público é Oficial da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia. 



    Ambas as funções geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, atividade policial e de forma autônoma a de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional.



    Em caso bem semelhante ao destes autos, veja-se a ementa do acórdão da Rcl 45.774-AgR/SP, em que figurei como redator:



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO CORRETA DO TEMA 377 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e se enquadre nos casos autorizados pelo inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, sendo a acumulação: a) de dois cargos de professor; b) de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.



    2. No caso, inexiste a alegada usurpação de competência desta CORTE, uma vez que o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento à tese de repercussão geral fixada no Temas 377.



    3. Na situação específica apresentada nos autos, aplica-se o entendimento fixado no Tema 377 da Repercussão Geral, visto que o agente público é Major da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia.



    4. As funções autônomas exercidas geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, da atividade policial e de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional.



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 45.774-AgR/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/4/2022)



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR QUE ATUA COMO PROFESSOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA. CUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA SOBRE CADA UM DOS CARGOS INDIVIDUALMENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 377 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Juízo de origem manteve a sentença de procedência do pedido, ao fundamento de que, “em se tratando de cumulação legítima de cargos, não se pode somar as remunerações dos cargos distintos para fins de aferição do limite do teto constitucional e aplicação do redutor salarial. Tais verbas remuneratórias, oriundas de duas fontes distintas e de cumulação legítima, devem ser isoladamente consideradas, sob pena de o redutor salarial aplicado sobre a soma importar em enriquecimento ilícito da Administração Pública” 



    2. A respeito da matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 612.975-RG (Tema 377, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 8/9/2017), fixou tese no sentido de que: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. 



    3. A controvérsia debatida nos autos, referente à acumulação de cargos, funções ou empregos públicos e a incidência do teto remuneratório sobre cada remuneração considerada isoladamente, é idêntica à matéria examinada por esta CORTE no tema de repercussão geral descrito acima. 



    4. Ressalte-se que, a Constituição Federal veda a acumulação remunerada de serviços públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 



    5. Esta excepcionalidade ao teto salarial do serviço público segue a mesma lógica da aplicada a Magistrados e membros do Ministério Público, em que as regras constitucionais, constantes nos arts. 95, parágrafo único, I, e 128, § 5º, II, “d”, da CF, proíbem o exercício de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. 



    6. Na situação específica apresentada nos autos, deve-se aplicar o mesmo entendimento. No caso, o agente público é Major da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia. Ambas as funções geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, atividade policial e de forma autônoma a de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional. 



    7. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 



    8. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1463845-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/2/2024)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Acumulação remunerada de cargos públicos. Policial militar inativo. Professor em academia de polícia. Teto constitucional que incide isoladamente sobre cada remuneração. Tema nº 377 da Sistemática da Repercussão Geral. 



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, aplica-se a tese fixada no Tema nº 377 da Sistemática da Repercussão Geral aos militares inativos, para reconhecer a possibilidade de contagem em separado dos proventos de militar em atividades de magistério exercidas em academias de polícia.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1441764 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/9/2023)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR E PROFESSOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA SOBRE CADA VÍNCULO SEPARADAMENTE. TEMAS N. 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado no julgamento dos REs 612.975 (Tema n. 377/RG) e 602.043 (Tema n. 384/RG), ambos da relatoria do ministro Marco Aurélio, no sentido de que a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.368.767-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 21/8/2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR REFORMADO E ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO EM ACADEMIA DE POLÍCIA. CUMULAÇÃO LÍCITA. PROVENTOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ISOLADAMENTE PARA INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL: TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.433.353-AgR, Rel. Min. CARMÉN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.02.2023 DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROFESSOR DE ACADEMIA DE POLÍCIA. TETO. ART. 37, XVI e XVII, DA CF. TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. 



    1. Esta Corte fixou a tese no sentido de que “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (Temas 377 e 384 da repercussão geral).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.325.925-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/4/2023)



    O acórdão recorrido não observou esse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, de modo a restabelecer a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para “condenar o réu (i) a não somar os valores recebidos pelo autor por ocupar cargo de Policial Militar do Estado de São Paulo, de um lado, e exercer função de docência, de outro, para fins do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal e (ii) restituir ao autor as quantias indevidamente descontadas, com correção monetária pelo índice IPCA-E desde a data em que deveriam ter sido realizados os pagamentos e acrescidas de juros de mora a contar da citação, calculados de acordo com o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança” (vol. 12, fl. 5).



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente